Tribunal: TJDFT
Processo: 0002913-37.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Comprovado que o agente causou danos a unidade de conservação e as áreas circundantes e que impediu ou dificultou a regeneração natural da vegetação, inviável sua absolvição.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.